Tribunal: TJES
Processo: 5037822-91.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037822-91.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: GISLANE TEIXEIRA DE FREITAS e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5037822-91.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: G
ISLANE TEIXEIRA DE FREITAS, ELISANGELA CURTY, CARMEN LUCIA SILVA SOARES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PANDEMIA. COVID-19. DIREITO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento adicional de insalubridade em grau máximo (40%), em relação a pessoa da autora, correspondente ao período de 06/02/2020 até 17/04/2022, com repercussão nas férias e 13º salário, deduzindo o que já foi pago nesse período referente a mesma rubrica. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(2). A controvérsia versa sobre adicional de insalubridade. Alegam as partes autoras terem exercido função de técnica de enfermagem e Agente Operacional, lotadas na Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) durante o período da pandemia ocasionada pelo vírus da COVID-19, período em que foram expostas a agentes infectocontagiosos e recebiam o percentual de 20% de insalubridade. Em razão disso, as partes autoras requerem que seja o Município réu condenado ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%).

III. RAZÕES DE DECIDIR

(3). Em recurso inominado, a parte ré aduz que não houve contato permanente das autoras com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como afirmou haver necessidade de laudo técnico específico (LTCAT) e inexistência de previsão legal para majoração automática do adicional em razão da pandemia. No entanto, é notório e incontroverso o fato de que os agentes de saúde, dentre eles os técnicos de enfermagem, foram expostos a agentes insalubres durante o período da pandemia e, conforme mencionado na sentença objurgada, ao manter contato com pacientes em isolamento por doença infectocontagiosa, a parte autora faz jus ao adicional de insalubridade em seu grau máximo,
in verbis
: “[...]
Não se pode olvidar que a própria NR 15, além de estabelecer quais agentes insalubres, descreve os seus respectivos graus de insalubridade, estando no grau máximo aqueles que mantém contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, estando a autora inserida/abarcada nesta hipótese, posto que sequer foi rebatida a alegação do trabalho com pacientes portadores da Covid-19, limitando-se a dizer que a parte autora não comprovou ter trabalhado com pacientes em isolamento em razão do covid-19: “em momento algum a requerente comprovou o contato direto e permanente com pessoas com Covid e outras enfermidades”. Entretanto, neste ponto, o requerido não fez prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, tendo apenas feito tal alegação genérica. Evidentemente com a pandemia ocorreu o aumento do risco à saúde, ao qual estava exposta a autora, sendo certo que a Covid-19, é uma doença infeciosa e transmissível pelo ar, aumentando consideravelmente o risco de contaminação no ambiente laboral, muito superior a outras patologias infectocontagiosas conhecidas pela medicina moderna
[...]”.

(4). Do mesmo modo, no que se refere à alegação de inexistência de laudo técnico, não assiste razão à parte ré, na medida em que cabia ao Réu promover a produção atual do laudo para averiguar em que condições insalubres seus servidores da área da saúde exerciam suas funções. Assim, é devido o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo em favor da parte autora pelo período estabelecido no ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6).
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Dispensado o pagamento de custas.

Tese de julgamento:

1. Profissionais da saúde, como técnicos de enfermagem, que atuaram na linha de frente durante a pandemia de COVID-19, fazem jus ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%). 2. A omissão do Município em elaborar um laudo técnico específico (LTCAT) para o período de emergência sanitária, limitando-se a apresentar provas genéricas, não é capaz de afastar o direito dos servidores à majoração da rubrica.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)